Tribunal: CARF
Processo: 11080.911729/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911729/2012-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.481 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem, a fim de que a empresa
contribuinte possa suprir as informações pendentes, quais sejam, indicação dos valores que
compõem o valor ainda não reconhecido, correlacionando-se aos extratos bancários
apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-94.123 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 25 de julho de 2019
(fls. 155 a 159), que revisou o Acórdão n.o 02-92.812, de 23 de abril de 2019, da mesma Turma
julgadora:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038091638, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 08829.71483.190208.1.3.02-8001.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911729/2012-29
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 117.931,14. No
despacho, foi reconhecido R$ 111.797,95.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que, conforme relatório de fontes pagadoras obtido (juntado à
manifestação) por meio do centro virtual de atendimento ao contribuinte, 'e-cac', existem
retenções referentes a rendimentos de aplicações financeiras que não estão incluídos dentre as
retenções confirmadas, as quais devem, contudo, ser consideradas (Banco Itaucard, IRRF R$
398,73; Banco Unibanco SA, IRRF R$ 1.106,46; Banco Bradesco SA, IRRF R$ 26,93).
Informa, por meio de quadro demonstrativo, que alguns clientes informaram
erroneamente os valores retidos em Notas Fiscais de serviços, encerrando uma diferença no valor
de R$ 5.370,28, e apresenta cópias das respectivas Notas Fiscais.
Ressalta que os valores descritos retro totalizam um valor de retenções de IRRF
superior ao informado no PER/DCOMP.
Requer, por fim, o acolhimento da manifestação, com o reconhecimento integral
do crédito.
A DRJ/BHE julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, no seguinte sentido:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...] Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 89.154,81, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 87.634,08, e também ao comprovado nesta contestação.
[...] Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para:
•·reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2007, no valor de R$ 1.520,73;
•·homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 176 a 184), alegando que:
[...] Cumpre inicialmente esclarecer que, no período a que se refere a glosa
(2007/2008), a Recorrente prestou serviço a dezenas de pessoas jurídicas e somente as 6 abaixo
listadas apresentaram divergência nos valores de IRRF:
1. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – CNPJ
92815000/0001-68
2. Dal Ponte Calçados do Nordeste Ltda. – CVNPJ 03576468/0001-17
3. Coopercargo Cooperativa dos Transportadores de Joinville – CNPJ
78989431/0001-10
4. Constat Serviços de Informática Ltda. – CNPJ 91338217/0001-50
5. Accenture do Brasil Ltda. – CNPJ 96534094/0001-58
6. Cooperativa Tritícola Taperense Ltda. – CNPJ 97663728/0001-35
[...] No caso presente, a Recorrente emitiu as NFS com o devido destaque do IRF
e, como já referido, recebeu o valor líquido, através de créditos em sua conta bancária. Portanto,
não pode ser responsabilizada pela falta de recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Corroborando com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que julga
comprovar seus argumentos (fls. 185 a 274).
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2.a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13 de setembro de
2019, vide termo de recebimento da RFB, fl. 173, face o termo de ciência, datado em 14 de
agosto de 2019, fl. 171).
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que o pedido de compensação de que trata o presente processo requer análise
quanto à comprovação do crédito remanescente no valor de R$ 4.612,46 (quatro mil seiscentos e
doze reais e quarenta e seis centavos), pleiteado no Pedido de Compensação n.o
08829.71483.190208.1.3.02-8001 (fls. 94 a 101), considerando que o Despacho Decisório n.o
038091638 (fl. 88) homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
111.797,95 (cento e onze mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), bem
como o acórdão recorrido, que reconheceu o direito creditório remanescente, além do já admitido
no despacho decisório no valor de R$ 1.520,73 (mil quinhentos e vinte reais e setenta e três
centavos).
No entanto, a empresa contribuinte não demonstrou a composição do valor ainda
não reconhecido de R$ 4.612,46, ou seja, não indicou quais valores de IRRF integram o valor de
R$ 4.612,46, com indicação das respectivas NFs e dos respectivos valores ingressantes nos
extratos bancários apresentados.
Assim, foram apresentadas diversas NFs e extratos bancário, sem que, no entanto,
tenham sido estabelecidas no Recurso Voluntário as devidas explicações e correlações
necessárias que demonstrassem a composição do valor de R$ 4.612,46, e onde tais valores que o
compõem poderiam ser identificados (nas NFs e nos extratos).
Posto isso, entendo necessário o encaminhamento do presente processo para
diligência, a fim de que a empresa contribuinte possa suprir as informações pendentes, quais
sejam, indicação dos valores que compõem o valor ainda não reconhecido, correlacionando-os
aos extratos bancários apresentados.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.481 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital